Tribunal: TJDFT
Processo: 0713526-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713526-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIVELINO ALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Ante a superveniência dos imperativos constantes do édito de ID 29385072, proferidos, por esta egrégia Turma, nos autos identificados sob o n. 0711389-05.2019.8.07.0001, pleiteia RIVELINO ALVES DE OLIVEIRA, consoante o petitório de ID 29385072, o reconhecimento da prejudicialidade do presente recurso. Com efeito, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se, segundo os comandos insculpidos no acórdão de ID 29385073, proferido em 2/9/2021, que não mais subsiste o inconformismo ora manifestado, nestes autos, pelo recorrente, o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, III, do CPC/2015, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Comunique-se ao douto Juiz da causa. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador